Tribunal: CARF
Processo: 15746.721034/2022-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.721034/2022-17
ACÓRDÃO
3201-012.683 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NSP INVESTIMENTOS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Data do fato gerador: 23/05/2018, 05/07/2018
MÚTUO.
DISPONIBILIZAÇÃO
OU
TRANSFERÊNCIA
DE
RECURSOS
FINANCEIROS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. INCIDÊNCIA.
A disponibilização ou a transferência de recursos financeiros a outras
pessoas jurídicas, coligadas ou não, ainda que realizada mediante a
escrituração contábil dos valores cedidos ou transferidos, constitui
operação de mútuo sujeita à incidência do imposto.
ASSUNÇÃO DE DÍVIDAS. RELAÇÃO CREDITÍCIA. INCIDÊNCIA.
Ao assumir a dívida de uma pessoa jurídica que figurava como devedora
em relação a terceiro, o assuntor, na operação que se realiza entre pessoas
jurídicas empresárias que visam ao lucro, torna-se credor do devedor
originário, exsurgindo dessa transação um contrato de mútuo, hipótese de
incidência do imposto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário, vencida a conselheira Flávia Sales Campos Vale (Relatora), que lhe dava
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Hélcio Lafetá Reis.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Fl. 1124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.683 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721034/2022-17
2
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Redator designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Flávia
Sales Campos Vale, Bárbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco de Miranda e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a Impugnação apresentada
pela Recorrente e manteve o crédito tributário.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata-se de impugnação apresentada pela empresa acima identificada em face do
auto de infração de IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS –IOF, lavrado pela
DRF Osasco/SP, aos 05/10/2022, incidente sobre operações de mútuo de recursos
financeiros, durante o ano calendário 2018, nos termos do art. 13 da Lei no
9.779/99, no valor consolidado de R$ 30.552.677,03, conforme quadro a seguir:

2. O sujeito passivo teve sua razão social alterada após o início do procedimento
fiscal, de OSP INVESTIMENTOS S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL para NSP
INVESTIMENTOS S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, e será doravante
denominada simplesmente “NSPINV”.
3. A ação fiscal iniciou-se aos 06/10/2020, com a emissão do Termo de Início de
Ação Fiscal, cuja ciência, via postal, foi efetivada aos 08/10/2020.
DO PROCEDIMENTO FISCAL:
4. De acordo com o Termo de Verificação Fiscal – TVF, fls. 605/613, foi
identificada durante a ação fiscal a ocorrência de mútuos financeiros entre o
sujeito passivo e outras empresas, a ENSEADA INDÚSTRIA NAVAL S/A, CNPJ no
12.243.301/0001-25, doravante denominada simplesmente “ENSEADA”, e a
ODEBRECHT ENERGIA E PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ no 19.790.376/0001-75,
Fl. 1125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.683 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721034/2022-17
3
doravante denominada simplesmente “OEP”, nos quais o sujeito passivo figura
como “mutuante”.
5. O contribuinte, em resposta ao TIF 1, apresentou apenas o contrato de mútuo
com a OP Gestão de Propriedades S/A, CNPJ no 20.620.396/0001-87.
6. E, em resposta ao TIF 2, apresentou em 26/04/2021, o contrato intitulado
“Instrumento Particular de Cessão de Crédito e outras Avenças”, entre a NSPINV e
a Odebrecht S/A, CNPJ no 05.144.757/0001-72, doravante denominada
simplesmente “ODB”, tendo a ENSEADA como interveniente-anuente. Também
apresentou um contrato intitulado “Instrumento Particular de Formalização de
Crédito e Outras Avenças”, entre a NSPINV e a OEP.
7. No caso do primeiro contrato, entre a NSPINV e a ODB, com a ENSEADA como
interveniente-anuente (“Contrato – NSPINV x ODB x ENSEADA”, anexo ao
processo), houve uma cessão de crédito da ODB para a NSPINV, onde se verificou-
se que a ODB possuía um crédito a receber da ENSEADA de R$ 42.245.258,00 e
cedeu parte desse crédito, no valor de R$ 20.000.000,00, à NSPINV, que passou a
ser a credora em relação à ENSEADA. Desta forma, houve uma renegociação da
dívida, ficando caracterizado como um empréstimo da NSPINV para a ENSEADA
no valor de R$ 20.000.000,00, em 05/07/2018, com prazo de 10 anos.
8. Quanto ao segundo contrato, entre a NSPINV e a OEP (“Contrato – NSPINV x
OEP”, anexo ao processo), houve uma assunção de uma dívida da OEP com o
BNDES no valor de R$ 791.989.014,31, por parte da NSPINV, que passou a ser
credora da OEP, com data de 23/05/2018, a ser paga em 15/09/2022. O próprio
contrato diz que, contabilmente, a NSPINV passou a registrar um crédito contra a
OEP nesse mesmo valor na data de 23/05/2018. Também neste caso, ficou
caracterizado um empréstimo da NSPINV para a OEP.
9. Portanto, nesses dois casos verificou-se a ocorrência de mútuo financeiro, com
a NSPINV como mutuante, e a ENSEADA e a OEP como mutuárias, sujeitando-se,
assim, à incidência do IOF Crédito.
10. O próprio sujeito passivo lançou essas operações em sua ECF de 2018 na conta
referencial “1.02.01.01.03 – Mútuos com Partes Relacionadas – Ativo – Longo
Prazo”.
11. Assim, uma vez identificados os atributos inerentes a essa espécie de
empréstimo (art. 586 do CC), a operação sujeitou-se a incidência do imposto,
independentemente de o crédito estar sendo entregue ou disponibilizado por
qualquer outra forma ou denominação.
12. Ademais, como os créditos mesmos possuem valor e prazo definidos, coube,
portanto, a aplicação da legislação específica em relação aos mútuos financeiros
da modalidade “Crédito Fixo”.
13. No caso, o IOF foi calculado, a partir do somatório dos seguintes valores: (i)
alíquota 0,0041% ao dia de prazo, limitado a 365 dias, que incidiu sobre o total do
Fl. 1126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.683 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721034/2022-17
4
crédito, conforme inciso I, letra “b”, item “1” e § 1o, do art. 7o, do Decreto no
6.306/2007; e (ii) alíquota 0,38%, que incidiu sobre o total do crédito, conforme §
15 do art. 7o, do Decreto no 6.306/2007. Como nos dois casos o prazo foi superior
a 365 dias, a alíquota total do item (i) foi de 0,0041% x 365 dias = 1,4965%, que
somada ao item (ii) totalizou 1,8765%.
14. Abaixo segue o quadro demonstrativo dos créditos lançados:

DA IMPUGNAÇÃO:
15. A empresa, cientificada dos autos de infração aos 14/10/2022, fls. 623,
apresentou impugnação aos 14/11/2022, fls. 629/651, acompanhada dos
documentos de fls. 652/896, onde após uma breve recapitulação dos fatos, argui,
em síntese, pelo seguinte:
o Que realizou o pagamento do imposto sobre o fato gerador ocorrido no mês de
maio de 2018, pelo que requer a extinção do crédito tributário referente ao IOF-
Crédito exigido sobre a operação NSPINV X OEP X BNDES, nos termos do artigo
156, inciso I do Código Tributário Nacional.
No caso, que os valores da autuação são idênticos: no Auto de Infração se exige
R$ 14.861.673,85 a título de principal e no DARF são pagos o mesmo valor original
de R$ 14.861.673,85.
o Aduz que o segundo fato gerador, de junho de 2018, não teria ocorrido, tendo
em vista a natureza jurídica da operação em questionamento.
o No caso, que as Autoridades Fiscais simplesmente questionaram e autuaram a
“perna” equivocada da transação. Isto é, no caso da assunção de dívida realizada
entre NSPINV X OEP X BNDES houve incidência do IOF-Crédito e seu pagamento
no momento da assunção de dívida relacionada à operação original, mas, não
quando essa assunção cria um crédito reflexo entre a OEP e ela.
o Explica que a relação de crédito existente não está refletida no contrato
questionado pelas Autoridades Fiscais (Instrumento Particular de Formalização de
Créditos e Outras Avenças – fls. 602-604), mas sim, no documento a que tal
contrato faz referência e que formaliza a própria assunção de dívida, qual seja, o
Contrato de Assunção de Dívida e Outras Avenças no 18.6.0058.1.
o Após, que a assunção de dívida e o mútuo de recursos financeiros não são
equiparáveis, tendo em vista a ocorrência de mera substituição do devedor
original, mas nunca a criação de uma nova relação de crédito entre OEP e
Requerente que possa se classificar como mútuo.
Fl. 1127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.683 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721034/2022-17
5
o Nesse sentido, que houve uma operação realizada entre a BNDESPAR e a
Requerente que formalizou a assunção de uma dúvida (ou a concessão de um
crédito na visão das Autoridades Fiscais) em 23.5.2018 e que, posteriormente,
para que fosse refletida essa relação jurídica também pela OEP, cuja dívida foi
assumida, foi formalizado o Instrumento Particular de Formalização de Créditos e
Outras Avenças apenas em 30.11.2018 (ou seja, seis meses após a operação
original que ensejou o recolhimento do tributo hoje exigido).
o Ressalta que, como bem apontado pelas Autoridades Fiscais no TVF, o sujeito
passivo do IOF-Crédito é o mutuante (quem recebe os recursos), mas a
responsabilidade pelo recolhimento recai sobre o mutuário (quem empresta os
recursos), nos termos dos artigos 4o e 5o do Decreto 6.306/76. No caso concreto,
tem-se BNDESPAR como responsável e a Requerente como contribuinte.
o Nesses termos, apesar de o recolhimento ter sido promovido pelo BNDESPAR,
que tal valor foi reembolsado pela Requerente tendo em vista que o próprio
Contrato de Assunção de Dívida e Outras Avenças no 18.6.0058.1 previa que a
assunção de dívida seria líquida.
o Assim, que o crédito em discussão seria um só: o crédito entre BNDESPAR e OEP
no valor de R$ 791.989.014,31 e que foi assumido pela Requerente. Houve apenas
uma substituição do devedor original.
Entender o contrário, seria claramente tributar duas vezes a mesma operação e o
mesmo fato gerador, representando evidente bis in idem.
o Ao passo que, não havendo mais o que se cobrar no tocante a tal operação,
requer pelo cancelamento do Auto de Infração no montante referente ao IOF-
Crédito exigido sobre a transação NSPINV X OEP X BNDES, cancelando-se
conjuntamente a penalidade de ofício e os juros SELIC que foram somados ao
valor de principal.
o Ademais, que não houve qualquer tipo de renegociação de prazo, taxa de juros,
valores a pagar, forma de pagamento ou outras condições que poderiam implicar
em uma nova operação de crédito ou mesmo em uma novação de um crédito
antigo.
o Em relação ao segundo aspecto, de registro da operação na subconta
1.02.01.01.03 – Mútuos com Partes Relacionadas – Ativo – Longo Prazo, já
esclareceu no decorrer do procedimento fiscalizatório que referido agrupamento
decorre de mera prática contábil para fins da apresentação das demonstrações
financeiras no balanço patrimonial em rubrica denominada “Sociedades do Grupo
Odebrecht”.
o Por fim, nota que as discussões acerca da suposta incidência do IOF-Crédito
sobre as operações questionadas no presente processo administrativo estão, em
alguma medida, relacionadas à constitucionalidade do artigo 13 da Lei 9.779/99,
atualmente sob análise no RE 590.186/RS (Tema 104 da Repercussão Geral)
podendo ser aplicável ao presente caso, no que deve ser suspenso, até o
Fl. 1128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.683 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721034/2022-17
6
julgamento o Em relação à operação NSPINV X ODB X ENSEADA, que se trata de
operação de cessão de crédito não equiparada à mútuo de recursos financeiros,
não havendo como objeto a tradição ou transferência do domínio de coisa
mutuada (dinheiro).
o No mais, também se comprovou que não houve renegociação da dívida por
meio do Instrumento Particular de Cessão de Crédito e Outras Avenças (fls. 597),
que continuou obedecendo ao disposto no PRE, firmado meses antes, e que a
contabilização da Requerente não faz prova em seu desfavor, devendo ser
cancelado também o IOF-Crédito referente a essa parcela.
o Por fim, caso seja necessário para comprovar as questões mencionadas acima,
requer pela conversão do presente julgamento em diligência, de forma a dirimir
eventuais dúvidas quanto à correção dos procedimentos adotados pela
Requerente.
o Protesta pela juntada posterior de documentos que possam se fazer
necessários, nos termos do artigo 16, §4o, alínea “a”, do Decreto 70.235/72.

A DRJ manteve o crédito tributário e conforme ementa o Acórdão no 109-017.579
apresenta o seguinte resultado:
PROCESSO 15746.721034/2022-17
ACÓRDÃO 109-017.579 – 1a TURMA/DRJ09
SESSÃO DE 14 de março de 2021
INTERESSADO NSP INVESTIMENTOS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ/CPF 22.606.673/0001-22
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 23/05/2018, 05/07/2018
ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. INCIDÊNCIA DE IOF. CESSÃO DE DÉBITO. CABIMENTO
Sobre operações de crédito onde haja assunção de dívida ou cessão de débito
deve incidir o imposto sobre operações financeiras. (Inteligência do art. 3o, §1o, VI
do Decreto no 6.306/2007)
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário reproduzindo em síntese os
argumentos apresentados na Impugnação. Requer a Recorrente a reforma do V. Acórdão
Recorrido para reconhecer:
 a extinção do crédito tributário IOF-Crédito exigido sobre a operação NSPINV X OEP X
BNDES, em razão (a) do pagamento do tributo em questão nos termos do artigo 156, inciso
Fl. 1129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.683 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721034/2022-17
7
I, do CTN, mas também tendo em vista (b) a relação complementar entre tais operações,
(c) o fato de a alíquota aplicada quando da assunção de dívida ter observado o limite
máximo de 1,8765% nos termos dos artigos 7o, §1o do RIOF, e 6o ao 8o da IN 1.969/20,
bem como o decidido no Tema 230 do TNU e, por isto, (d) estar configurado claro bis in
idem;
 Subsidiariamente, na hipótese de nenhum dos argumentos de defesa apresentados acima
forem aceitos por este E. CARF - o que se admite apenas para argumentar - requer-se que
este Processo Administrativo seja suspenso até a definição acerca da
(in)constitucionalidade do artigo 13 da Lei 9.779/99 no Tema 104 da Repercussão Geral do
STF.
 Ainda subsidiariamente, caso necessário, que o presente Processo Administrativo seja
convertido em diligência para fins de que sejam colhidos esclarecimentos e documentos
adicionais sobre quaisquer questões de fato que porventura não estejam suficientemente
claras a esse E. CARF a respeito da presente discussão.
 protesta pela juntada posterior de documentos que possam se fazer necessários, nos
termos do artigo 16, § 4o, alínea “a” do Decreto 70.235/72, bem como do princípio da
verdade material que orienta o processo administrativo fiscal.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a
Impugnação apresentada pela Recorrente e manteve o crédito tributário.
A discussão tida neste Processo Administrativo se refere ao Auto de Infração
lavrado contra Recorrente pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Osasco (“DRF/Osasco”)
em 5.10.2022, para exigência de valores que deixaram de ser recolhidos a título do Imposto sobre
Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativas a Títulos Mobiliários (“IOF-Crédito”).
Assim, com base nos artigos 2o, inciso I, 3o a 7o, 47, 49 e 50 do Decreto no 6.306, de
14.12.2007 (“Decreto 6.306/07” ou Regulamento do IOF - “RIOF”) formalizou-se a cobrança de R$
30.552.677,03 (trinta milhões, quinhentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e setenta e sete reais
e três centavos).
A exigência está pautada na ocorrência de dois fatos geradores, ambos
supostamente materializados no ano-calendário de 2018.
Fl. 1130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.683 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721034/2022-17
8
A primeira operação, de maio de 2018, envolveu a Recorrente, o BNDES
Participações S.A. (“BNDES”) e a Odebrecht Energia e Participações S.A. (“OEP”). Em linhas gerais,
a OEP detinha uma dívida em favor do BNDES no valor de R$ 791.989.014,31 (setecentos e
noventa e um milhões, novecentos e oitenta e nove mil e quatorze reais e trinta e um centavos),
que foi assumida pela Recorrente em 23.5.2018. Desse modo, com a assunção dessa dívida, a
Recorrente passou a ser devedora no BNDES e credora da OEP. Tal operação, para fins de
simplificação, será nomeada de NSPINV X OEP X BNDES.
A segunda operação, de julho de 2018, envolveu a Recorrente, a Odebrecht S.A.
(“ODB”)2 e a Enseada Indústria Naval S.A. (“Enseada”). Também de modo simplificado, tratava-se
de um crédito no valor de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) entre a ODB e Enseada que foi
cedido para a Recorrente. Essa operação é será referenciada como NSPINV X ODB X ENSEADA.
Em ambos os casos, as Autoridades Fiscais entenderam que essas operações
configuravam mútuos financeiros, na linha dos artigos 2o, inciso I, alínea c, e 3o, §3o, inciso III, do
RIOF.
Pois bem, para resolução da controvérsia, vejamos o que dispõe a legislação.
O art. 153, inciso V, da Constituição Federal autorizou a instituição de imposto
sobre operações de crédito:
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
(...)
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores
mobiliários;

O art. 63 do CTN estabeleceu que nas operações de crédito o fato gerador do IOF é
a entrega total ou parcial do crédito ou a sua colocação à disposição do beneficiário:
Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito,
câmbio e seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários
tem como fato gerador:
I - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou
parcial do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou
sua colocação à disposição do interessado;

A Lei no 8.894, de 21 de junho de 1994, em seu art. 1o, determinou que o IOF incide
sobre o valor das operações de crédito, à alíquota máxima de 1,5% ao dia (podendo ser reduzida
por ato do Poder Executivo):
Art. 1o O Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou
relativas a Títulos e Valores Mobiliários será cobrado à alíquota máxima de
Fl. 1131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.683 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721034/2022-17
9
1,5% ao dia, sobre o valor das operações de crédito e relativos a títulos e
valores mobiliários.
(...)
§2o O Poder Executivo, obedecidos os limites máximos fixados neste artigo,
poderá alterar as alíquotas tendo em vista os objetivos das políticas
monetária e fiscal.

A Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil, nos arts. 586 e 591,
conceitua as operações de mútuo como empréstimos de coisas fungíveis, com finalidade
econômica, constituindo-se, assim, espécie do gênero das operações de crédito, sujeitando-se,
portanto, à tributação pelo IOF.
Estabelece o art. 13 da Lei n.° 9.779/1999 que as operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica
e pessoa física sujeitam-se à incidência do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro,
ou relativas a Títulos e Valores Mobiliários - IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras, a saber:
LEI No 9.779, DE 19 DE JANEIRO DE 1999
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física
sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições
financeiras.
§ 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na
data da concessão do crédito.
§ 2o Responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este artigo é a
pessoa jurídica que conceder o crédito.
§ 3o O imposto cobrado na hipótese deste artigo deverá ser recolhido até o
terceiro dia útil da semana subseqüente à da ocorrência do fato gerador.

O IOF está atualmente regulamentado pelo Decreto no 6.306/2007, nos seguintes
termos:
DECRETO No 6.306, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2007
Regulamenta o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF.
Art. 1o O Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários - IOF será cobrado de conformidade com o disposto
neste Decreto.
Fl. 1132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.683 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721034/2022-17
10
Art. 2o O IOF incide sobre:
I - operações de crédito realizadas:
a) por instituições financeiras (Lei no 5.143, de 20 de outubro de 1966, art. 1o);
b) por empresas que exercem as atividades de prestação cumulativa e contínua
de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de
riscos, administração de contas a pagar e a receber, compra de direitos creditórios
resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring)
(Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, art. 15, § 1o, inciso III, alínea “d”, e Lei
no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, art. 58);
c) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (Lei no 9.779,
de 19 de janeiro de 1999, art. 13);
II - operações de câmbio (Lei no 8.894, de 21 de junho de 1994, art. 5o);
III - operações de seguro realizadas por seguradoras, entidades abertas de
previdência complementar e outras entidades equiparadas a instituições
financeiras; (Redação dada pelo Decreto no 12.499, de 2025) (Vide Decreto
Legislativo no 176, de 2025) (Vide ADC no 96)
IV - operações relativas a títulos ou valores mobiliários (Lei no 8.894, de 1994, art.
1o);
V - operações com ouro, ativo financeiro, ou instrumento cambial (Lei no 7.766,
de 11 de maio de 1989, art. 4o).
§ 1o A incidência definida no inciso I exclui a definida no inciso IV, e
reciprocamente, quanto à emissão, ao pagamento ou resgate do título
representativo de uma mesma operação de crédito (Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, art. 63, parágrafo único).
§ 2o Exclui-se da incidência do IOF referido no inciso I a operação de crédito
externo, sem prejuízo da incidência definida no inciso II.
§ 3o Não se submetem à incidência do imposto de que trata este Decreto as
operações realizadas por órgãos da administração direta da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, e, desde que vinculadas às finalidades
essenciais das respectivas entidades, as operações realizadas por:
I - autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;
II - templos de qualquer culto;
III - partidos políticos, inclusive suas fundações, entidades sindicais de
trabalhadores e instituições de educação e de assistência social, sem fins
lucrativos, atendidos os requisitos da lei
Art. 3o O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que constitua
o objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado (Lei no
5.172, de 1966, art. 63, inciso I).
Fl. 1133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.683 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721034/2022-17
11
§ 1o Entende-se ocorrido o fato gerador e devido o IOF sobre operação de crédito:
I - na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da
obrigação ou sua colocação à disposição do interessado;
II - no momento da liberação de cada uma das parcelas, nas hipóteses de crédito
sujeito, contratualmente, a liberação parcelada;
III - na data do adiantamento a depositante, assim considerado o saldo a
descoberto em conta de depósito;
IV - na data do registro efetuado em conta devedora por crédito liquidado no
exterior;
V - na data em que se verificar excesso de limite, assim entendido o saldo a
descoberto ocorrido em operação de empréstimo ou financiamento, inclusive sob
a forma de abertura de crédito;
VI - na data da novação, composição, consolidação, confissão de dívida e dos
negócios assemelhados, observado o disposto nos §§ 7o e 10 do art. 7o;
VII - na data do lançamento contábil, em relação às operações e às transferências
internas que não tenham classificação específica, mas que, pela sua natureza, se
enquadrem como operações de crédito.
§ 2o O débito de encargos, exceto na hipótese do § 12 do art. 7o, não configura
entrega ou colocação de recursos à disposição do interessado.
§ 3o A expressão “operações de crédito” compreende as operações de:
I - empréstimo sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito e desconto
de títulos (Decreto-Lei no 1.783, de 18 de abril de 1980, art. 1o, inciso I);
II - alienação, à empresa que exercer as atividades de factoring, de direitos
creditórios resultantes de vendas a prazo (Lei no 9.532, de 1997, art. 58);
III - mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa
jurídica e pessoa física (Lei no 9.779, de 1999, art. 13).
Art. 4o Contribuintes do IOF são as pessoas físicas ou jurídicas tomadoras de
crédito (Lei no 8.894, de 1994, art. 3o, inciso I, e Lei no 9.532, de 1997, art. 58).
Parágrafo único. No caso de alienação de direitos creditórios resultantes de
vendas a prazo a empresas de factoring, contribuinte é o alienante pessoa física
ou jurídica.
Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no 8.894,
de 1994, art. 1o, parágrafo único, e Lei no 5.172, de 1966, art. 64, inciso I):
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de
crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário,
inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o
Fl. 1134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.683 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721034/2022-17
12
termo final da operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores
diários apurado no último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou
renovação

O Supremo Tribunal Federal - STF já estabeleceu a tese de que é constitucional a
incidência do IOF sobre operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, não se restringindo às operações
realizadas por instituições financeiras (Tema 104).
Dessa forma, ligadas ou não ao sistema financeiro, com interesses comuns ou não,
duas pessoas jurídicas que ocupem os polos de uma operação de crédito materializam a hipótese
de incidência do IOF como previsto no desenho legal do tributo. O IOF também incide caso o
destinatário dos recursos seja pessoa física, qualquer que seja a relação societária que tenha com
a empresa.
Dito isto, delimitadas as hipóteses de incidência, fato gerador, contribuinte do
imposto e sua base de cálculo, passemos a análise das alegações da Recorrente.
1. Operação, de maio de 2018, envolveu a Recorrente, o BNDES Participações
S.A. (“BNDES”) e a Odebrecht Energia e Participações S.A. (“OEP”)
A DRJ manteve a exigência do IOF em síntese nos seguintes termos:
39. E, no caso dos autos, a assuntora, no caso a impugnante, assumiu a dívida da
OEP com o BNDES no valor de R$ 791.989.014,31, como principal devedora e/ou
pagadora. Por derradeiro, houve a alteração do principal devedor nas operações
de crédito constantes dos contratos, onde a impugnante passou a ser a principal
devedora no contrato apresentado de assunção de dívida. Houve, assim, um
mútuo financeiro, com a NSPINV como mutuante e a OEP como mutuária,
sujeitando-se a impugnante, por decorrência, à incidência do IOF Crédito.
40. E, não há que se falar em bis in idem, conforme interpretado pela defesa, pois
a nova cobrança de IOF foi gerada e devida por decorrência de um fato jurídico
próprio. E, em que pese o tributo já ter sido recolhido quando foi realizada a
operação financeira com o devedor originário, o que ocorre aqui é uma nova
hipótese de incidência tributária.
41. Neste aspecto, o art. 3o do Decreto no 6.306/2007, é claro ao referir que não
há a necessidade de haver transferência de valores para ocorrer a incidência de
IOF sobre as operações de crédito, pelo contrário, contratos de assunção de
dívida, que represente direito de crédito com alteração do devedor tem incidência
de IOF, sobre o crédito assumido não liquidado. É exatamente esse o caso dos
autos.

Acerca da manutenção da exigência a Recorrente aduz:
Fl. 1135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.683 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721034/2022-17
13
(...) conforme já demonstrado pela Recorrente em sua Impugnação, houve o
recolhimento do IOF-Crédito na operação NSPINV X OEP X BNDES, conforme DARF
e comprovantes de pagamento e reembolso juntados aos autos (vide docs. no 01,
02 e 03 da Impugnação). Portanto, tendo havido o pagamento do imposto, nos
termos do artigo 156, inciso I, do CTN, houve a extinção do crédito tributário.
(...)
A OPERAÇÃO ORIGINAL E A ASSUNÇÃO DE DÍVIDA
14. Antes de passar a demonstrar o motivo por que deve se considerar que o V.
Acórdão está equivocado em manter a tributação do IOF-Crédito em relação a
essa primeira operação, é preciso que não reste sombra de dúvida sobre as
circunstâncias que deixaram de ser analisadas pela I. DRJ09.
15. Primeiro, há uma relação jurídica original. Essa relação jurídica originária
consiste na emissão de debêntures pela OEP, subscritas pelo BNDES, nos termos
do Instrumento Particular de Escritura de Primeira Emissão Privada de Debêntures
Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Flutuante, com
Garantia Adicional Real e Fidejussória, em Duas Séries, da Odebrecht Energia
Participações S.A., citada no próprio Contrato de Assunção de Dívida e Outras
Avenças no 18.6.0058.1 (fls. 600-679).
16. Essa primeira operação não estava sujeita à incidência do IOF-Crédito, mas sim
do IOF-Títulos à alíquota zero, conforme preveem os artigos 2 e 32, §2o, inciso VI
do RIOF6. Nessa operação, BNDES é CREDOR ORIGINÁRIO e OEP é DEVEDORA
ORIGINÁRIA.
17. A segunda operação, a assunção de dívida propriamente dita, ocorreu por
meio do Contrato de Assunção de Dívida e Outras Avenças no 18.6.0058.1. Nela,
NSPINV assume a posição da OEP como DEVEDORA ORIGINÁRIA e passa a ser a
DEVEDORA SUBSTITUTA. BNDES permanece como CREDOR ORIGINÁRIO. Assim, a
natureza jurídica dessa operação consubstancia uma assunção de dívida.
18. Nesse caso, a base de cálculo e alíquota do imposto foram determinadas nos
termos do artigo 7o, inciso I, alínea “b”, item 2 e §§ 1o e 10, 11 e 15 do RIOF, bem
como, houve o efetivo recolhimento do IOF-Crédito sobre o valor não quitado da
dívida assumida (R$ 791.989.014,31).
Confira-se:
Como a referência é extensa e os dispositivos são muitos, cabe identificar:
(i) o aspecto temporal, e
(ii) quantitativo (base de cálculo e alíquota aplicável) que compuseram essa
segunda operação.
• Aspecto temporal (artigo 3o, §1o, inciso VI): data da assunção de dívida – fato
gerador ocorrido em 23.5.2018.
• Aspecto quantitativo
Fl. 1136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.683 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721034/2022-17
14
➢ Alíquota (artigo 7o, inciso I, “b”, item 1, §§ 1o, 11 e 15): 0,0041% ao dia x 365
dias + alíquota adicional de 0,38% = alíquota máxima de 1,8765%.
➢ Base de cálculo (artigo 7o, § 10): havendo SUBSTITUIÇÃO DO DEVEDOR, a base
de cálculo foi o valor não liquidado (R$ 791.989.014,31).
➢ Resultado: R$ 14.861.673,85 de IOF-Crédito (principal).
20. Em seguimento, cumpre estabelecer ainda quais seriam os sujeitos
envolvidos, a data de recolhimento do tributo e a responsabilidade sobre esse
pagamento do IOF-Crédito. Veja-se abaixo:
• Aspecto pessoal
➢ Contribuinte (artigo 4o, caput7): pessoa jurídica que assumiu o crédito –
NSPINV como DEVEDORA SUBSTITUTA.
➢ Responsável pelo recolhimento (artigo 5o, incisos I e III8): BNDES, como
CREDOR ORIGINÁRIO e instituição financeira que efetuou a operação de crédito.
• Pagamento e correções
➢ Prazo legal (artigo 10, inciso II e parágrafo único9): prazo de recolhimento até o
terceiro dia útil subsequente ao decêndio da ocorrência do fato gerador =
5.6.2018.
➢ Multa de mora (artigo 61, caput, §§1o e 3o da Lei 9.430/96): 0,33% x 6 dias de
atraso – data de pagamento 11.6.2018 = 1,98%.
➢ Resultado: R$ 294.261,14 (14.861.673,85 x 1,98%).
21. Analisando essas circunstâncias em conjunto, têm-se que BNDES (responsável
tributário) recolheu aos cofres públicos IOF-Crédito no valor de R$ 15.155.934,99
em 11.6.2018 (vide doc. no 01 e 02 da Impugnação) e foi compensado pela
NSPINV (contribuinte de direito) nessa mesma data (vide doc. no 03 da
Impugnação) em razão do fato gerador ocorrido em 23.5.2018. Portanto, houve
recolhimento de imposto na assunção da dívida da OEP (DEVEDORA ORIGINÁRIA)
perante o BNDES (CREDOR ORIGINÁRIO) pela NSPINV (DEVEDORA SUBSTITUTA).
22. I. Conselheiros, é fundamental assimilar essas duas circunstâncias: o IOF-
Crédito foi calculado à alíquota máxima de 1,8765% sobre o valor assumido e não
liquidado (R$ 14.861.673,85) na segunda operação, sendo esse exatamente o
valor exigido pelas Autoridades Fiscais no Auto de Infração.
23. Mesmo diante dessa demonstração, o V. Acórdão Recorrido manteve a
acusação das Autoridades Fiscais no sentido de exigir tal valor de IOF-Crédito que
já foi recolhido pelo BNDES (responsável tributário) e reembolsado pela
Recorrente (contribuinte) diga-se de passagem, mas sobre uma suposta terceira
operação de crédito, entre a NSPINV (DEVEDORA SUBSTITUTA) e a OEP
(DEVEDORA ORIGINAL).
Fl. 1137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.683 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721034/2022-17
15
III.A.2. A TERCEIRA OPERAÇÃO E O MÚTUO FICTÍCIO PROPOSTO PELAS
AUTORIDADES FISCAIS
24. Como introduzido acima, ao descontextualizar a reestruturação de crédito
ocorrida entre as partes envolvidas (NSPINV X BNDES X OEP), as Autoridades
Fiscais chegaram à equivocada conclusão de que teria havido uma terceira
operação de crédito, apartada e independente das demais, que, por sua vez,
consistiria em mútuo de recursos financeiros realizado entre a Recorrente
(mutuante) e a OEP (mutuária). E sobre essa terceira operação, foi lançado de
ofício o imposto em exigência no Auto de Infração.
25. Ainda nos termos descritos acima, o V. Acórdão Recorrido teria mantido o
lançamento tributário por ter entendido que essa terceira operação representaria
um “fato jurídico próprio” e uma “nova incidência tributária".
26. Apesar de já se ter enfrentado tais argumentos na Impugnação, a Recorrente
irá demonstrar novamente a improcedência do lançamento tributário por duas
perspectivas diferentes, reforçando a sua defesa apresentada anteriormente.
27. Em primeiro lugar, se esse “fato jurídico próprio” decorre da confissão de
dívida formalizada por meio do Instrumento Particular de Formalização de Crédito
e Outras Avenças (fls. 602-604) e a “nova incidência tributária” tem como origem
a assunção de dívida promovida pela Recorrente, evidente que essas operações
de crédito são complementares.
28. E como operações complementares, a relação jurídica que se coloca em
análise é a seguinte: OEP passa da condição de DEVEDORA ORIGINÁRIA para
DEVEDORA SUBSTITUÍDA, ao passo que NSPINV assume o lugar de CREDORA
anteriormente ocupado pelo BNDES. Portanto, nessa suposta terceira operação
de crédito entre OEP e NSPINV, há uma confissão de dívida SEM SUBSTITUIÇÃO
DE DEVEDOR, mas sim de CREDOR.
29. Vejam, I. Conselheiros, diferentemente do que retrataram as Autoridades
Fiscais e o V. Acórdão Recorrido, nessa suposta nova relação jurídica, OEP
mantém-se sempre como DEVEDORA. Basta seguir os fatos geradores.
30. Primeiro, OEP emite títulos mobiliários que são subscritos por BNDES. Essa
operação gera um crédito de BNDES (CREDOR ORIGINÁRIO) para com OEP
(DEVEDORA ORIGINÁRIA), mas não há incidência do IOF-Crédito por expressa
disposição legal (artigo 2o, inciso IV e §1o do RIOF) e sim do IOF-Títulos à alíquota
zerada (artigo 32, §2o, inciso VI do RIOF).
31. Segundo, NSPINV (DEVEDORA SUBSTITUTA) assume a dívida de OEP
(DEVEDORA ORIGINÁRIA) perante o BNDES (CREDOR ORIGINÁRIO). A assunção de
dívida é tratada como operação de crédito COM SUBSTITUIÇÃO DE DEVEDOR,
ocorre o fato gerador do IOF-Crédito e o tributo é devidamente recolhido aos
cofres públicos.
Fl. 1138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.683 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721034/2022-17
16
32. Terceiro, a assunção de dívida gera uma nova operação de crédito, como seu
reflexo, supostamente também tributada pelo IOF-Crédito, mas dessa vez entre
NSPINV (CREDORA) e OEP (DEVEDORA SUBSTITUÍDA). A pergunta que se coloca,
então, é a seguinte: em qual momento OEP deixa de ser DEVEDORA nessas
relações jurídicas quistas como independentes pelas Autoridades Fiscais?
Nenhum.
33. Nesse caso, I. Conselheiros, de “prorrogação, renovação, novação,
composição, consolidação, confissão de dívida e negócios assemelhados, de
operação de crédito em que não haja substituição de devedor” a base de cálculo
do IOF-Crédito é o “valor não liquidado da operação anteriormente tributada” (R$
791.989.014,31), sendo que tal tributação é “considerada complementar à
anteriormente feita”. Nada disso é construção argumentativa da Recorrente, mas
tão somente a aplicação ipsis literis do disposto no artigo 7o, § 7o do RIOF:
Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (...)§ 7o
Na prorrogação, renovação, novação, composição, consolidação, confissão
de dívida e negócios assemelhados, de operação de crédito em que não
haja substituição de devedor, a base de cálculo do IOF será o valor não
liquidado da operação anteriormente tributada, sendo essa tributação
considerada complementar à anteriormente feita, aplicando-se a alíquota
em vigor à época da operação inicial. (não destacado no original)
34. A regra posta acima, vale frisar, foi utilizada pelo próprio V. Acórdão Recorrido
na justificativa pela improcedência da Impugnação, mas foi aplicada de forma
absolutamente incorreta. Isso porque, a “operação anteriormente tributada” foi a
assunção de dívida promovida pela Recorrente.
35. E essa tributação ocorreu mediante a aplicação da alíquota máxima de
1,8765%. O que deixou de ser mencionado pela I. DRJ09 consiste no fato de ser
entendimento das próprias Autoridades Fiscais que, quando uma operação
complementar à outra é tributada pela alíquota máxima do IOF-Crédito ([0,0041%
x 365] + 0,38%), a operação subsequente não é tributada, sob pena de bis in idem.
Confira-se o que dispõem os artigos 6o, 7o e 8o da Instrução Normativa no 1.969,
de 28.7.2020 (“IN 1.969/20"), fazendo referência ao §1o do artigo 7o do RIOF:
IN 1.969/20
Art. 6o As operações de crédito com prazo igual ou superior a 365
(trezentos e sessenta e cinco) dias não liquidadas na data do vencimento
ficam sujeitas à incidência de imposto complementar a que se refere o
caput do art. 5o, exceto se a operação já tiver sido integralmente
tributada pelo prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.
Parágrafo único. Nas hipóteses de prorrogação, renovação, novação,
composição, consolidação, confissão de dívida ou negócios assemelhados
das operações de créditos a que se refere o caput, caberá cobrança de IOF
complementar à anteriormente feita, cuja base de cálculo será o saldo
Fl. 1139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.683 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721034/2022-17
17
não liquidado da operação anteriormente tributada, exceto se a
tributação tiver atingido o limite previsto no § 1o do art. 7o do Decreto no
6.306, de 2007.
Art. 7o Nas hipóteses previstas nos arts. 5o e 6o, se novos valores forem
entregues ou colocados à disposição do interessado, estes constituirão
nova base de cálculo e serão tributados à alíquota em vigor na data em que
foram entregues ou colocados à disposição do interessado.
Parágrafo único. Em qualquer das hipóteses a que se refere o caput,
eventual substituição do devedor será considerada nova concessão de
crédito.
Art. 8o Para fins do disposto nesta seção, a expressão "valor não liquidado
da obrigação vencida", contida no § 3o do art. 7o do Decreto no 6.306, de
2007, refere-se ao valor do principal da operação anteriormente tributada.
(não destacado no original)
RIOF
Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são: (...)
§ 1o O IOF, cuja base de cálculo não seja apurada por somatório de saldos
devedores diários, não excederá o valor resultante da aplicação da alíquota
diária a cada valor de principal, prevista para a operação, multiplicada por
trezentos e sessenta e cinco dias, acrescida da alíquota adicional de que
trata o § 15, ainda que a operação seja de pagamento parcelado. (não
destacado no original)
36. A interpretação finalística da norma é a seguinte: se BNDES colou um valor à
disposição da OEP e NSPINV, por sua vez, tomou o lugar da OEP como devedora
ao assumir a dívida original, mas não disponibilizou novos recursos financeiros, o
crédito é um só. A incidência do IOF-Crédito, ainda que ocorra mais de uma vez
nessas operações, estará sempre limitada à alíquota máxima de 1,8765%.
37. Nesse contexto, o crédito devido pela OEP não se alterou, mas sim deixou de
ser devido ao BNDES e passou a ser devido à NSPINV. Não houve um novo mútuo,
nem novos valores colocados à disposição da OEP. E é nesta circunstância que
está configurado o bis in idem alegado pela Recorrente desde a sua defesa inicial.
Assim sendo, da análise detida dos autos, dos documentos juntados e dos
argumentos apresentados pela defesa, conclui-se que assiste razão à Recorrente, uma vez que
restou devidamente demonstrada que se o BNDES colou um valor à disposição da OEP e
NSPINV/Recorrente, por sua vez, tomou o lugar da OEP como devedora ao assumir a dívida
original, mas não disponibilizou novos recursos financeiros, o crédito é um só. A incidência do IOF-
Crédito, ainda que ocorra mais de uma vez nessas operações, estará sempre limitada à alíquota
máxima de 1,8765%.
Fl. 1140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.683 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721034/2022-17
18
Nesse contexto, como bem destacado pela Recorrente, o crédito devido pela OEP
não se alterou, mas sim deixou de ser devido ao BNDES e passou a ser devido à NSPINV. Não
houve um novo mútuo, nem novos valores colocados à disposição da OEP.
Portanto, como já houve incidência do IOF-Crédito no “limite máximo previsto no
art. 7o, §1o do Decreto no 6.306/2007 (alíquota vigente multiplicada por 365 acrescido de
0,038%)” na assunção de dívida (segunda operação), “caso incida novamente IOF sobre o saldo
devedor não liquidado, de fato haverá bis in idem”.
Dessa forma, cancelo a exigência.
2. Operação, de julho de 2018, envolveu a Recorrente, a Odebrecht S.A.
(“ODB”)2 e a Enseada Indústria Naval S.A. (“Enseada”)
Sobre esta operação a DRJ também mantém a exigência do IOF nos seguintes
termos:
42. Com relação ao contrato, entre a NSPINV e a ODB, com a ENSEADA como
interveniente-anuente (“Contrato – NSPINV x ODB x ENSEADA”, fls.), a cessão de
crédito da ODB para a NSPINV. A ODB possuía um crédito a receber da ENSEADA
de R$ 42.245.258,00 e cedeu parte desse crédito, no valor de R$ 20.000.000,00, à
NSPINV, , que passou a ser a credora em relação à ENSEADA.
43. Desta forma, houve uma renegociação da dívida, ficando caracterizado como
um empréstimo da NSPINV para a ENSEADA no valor de R$ 20.000.000,00, em
05/07/2018, com prazo de 10 anos.
44. Portanto, nesses dois casos houve um mútuo financeiro, com a NSPINV como
mutuante, e a ENSEADA e a OEP como mutuárias, sujeitando-se, assim, à
incidência do IOF Crédito.
45. Cumpre destacar que o próprio sujeito passivo lançou essas operações em sua
ECF de 2018 na conta referencial “1.02.01.01.03 – Mútuos com Partes
Relacionadas – Ativo – Longo Prazo”. Ou seja, a própria escrituração fiscal do
contribuinte fez prova de que se trata de mútuo.
A Recorrente contesta a exigência do imposto, defende:
(...)a Impugnação apresentada sequer foi analisada pelo V. Acórdão Recorrido – o
voto condutor do Acórdão da I. DRJ09 é mera cópia da acusação fiscal – motivo
pelo qual a Recorrente repete a sua defesa de forma a demonstrar, sem sombra
de dúvidas, a completa improcedência do lançamento tributário em relação a essa
segunda operação (NSPINV X ODB X ENSEADA). Vejamos.
63. O objeto de discussão em relação à presente operação é um só: as
Autoridades Fiscais alegam que a Recorrente teria realizado um mútuo de
recursos financeiros à Enseada. Em outras palavras, a Recorrente (mutuante) teria
emprestado R$ 20.000.000,00 à Enseada (mutuária).
Fl. 1141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.683 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721034/2022-17
19
64. As circunstâncias que fizeram as Autoridades Fiscais chegarem a esta
conclusão foram transcritas acima, mas, para fins de clareza, são reproduzidas de
forma mais objetiva abaixo:
Primeira premissa: ODB cedeu uma parte do crédito detido por ela em face da
Enseada (R$ 20.000.000,00 dos R$ 42.245.258,00) à Recorrente.
Segunda premissa: Recorrente passou a ser credora da Enseada.
Conclusão: Recorrente (mutuante) concedeu R$ 20.000.000,00 à Enseada
(mutuária) via mútuo de recursos financeiros.
Consequência: deve ser exigido o IOF-Crédito em face da Recorrente.
Fundamento: houve renegociação da dívida original e, também, uma nova
operação de crédito (mútuo de recursos financeiros).
65. Vejam, I. Conselheiros, que apesar de as premissas identificadas estarem
corretas e corresponderem à realidade das operações questionadas, tudo aquilo
que decorre delas (conclusão, consequência e fundamento) está absolutamente
equivocado, sendo patente necessidade de reforma do V. Acórdão Recorrido para
fins de cancelamento do Auto de Infração.
Também alega a Recorrente:
78. Em outras palavras, não ocorreu o fato gerador do IOF-Crédito no caso
concreto, também, porque a Recorrente não entregou montante ou os colocou à
disposição da Enseada, ainda que essa operação possa ser qualificada como uma
“renegociação” de dívida – o que se admite apenas para argumentar.
79. A indevida utilização do termo “renegociação” é o segundo motivo pelo qual
não subsiste a alegação de que teria ocorrido o dito mútuo. Não houve
renegociação de dívida em razão de duas circunstâncias.
80. A primeira delas é que o Instrumento Particular de Cessão de Crédito e Outras
Avenças foi firmado entre a Recorrente e a ODB, tendo a Enseada apenas como
Interveniente-anuente. A relação jurídica criada a partir desse contrato, portanto,
não tem como parte contratante a Enseada, mas sim aquela que cedeu o crédito
(ODB) e aquela que o recebeu (Recorrente).
81. Ora I. Conselheiros, como é possível que uma pessoa jurídica contrate um
mútuo de recursos financeiros em seu nome sem que sequer seja parte do
contrato que, para as Autoridades Fiscais, o formalizou? As “Partes” do contrato
são apenas VR 08RF DEV Fl. 947 AT Original a ODB e a Recorrente. Confira-se:
As partes abaixo nomeadas e qualificadas a saber:
• ODEBRECHT S.A., (...) doravante denominada ODB ou CEDENTE;
• OSP INVESTIMENTOS S.A., (...) doravante denominada OSPINV ou CESSIONÁRIA,
Sendo ODB e OSPINV doravante conjuntamente denominadas Partes e, cada uma,
uma Parte.
Fl. 1142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.683 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721034/2022-17
20
82. A descrição do objeto do contrato também corrobora o fato de que não se
estabeleceu nenhum tipo de mútuo nessa relação e, ainda, que a única “entrega
do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação” ocorreu entre a
Recorrente e a ODB, mas não entre a Recorrente e a Enseada. Veja-se:
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1. O objeto do presente Contrato é a cessão, pela Cedente à Cessionária,
de forma irrevogável e irretratável, de parte do Crédito, no valor de R$
20.000.000,00 (vinte milhões de reais), a título oneroso, mediante
pagamento pela Cessionária à Cedente do valor equivalente do crédito
efetivamente cedido por meio deste Contrato.
83. Simplesmente não é plausível ou minimamente razoável ler esta cláusula e
chegar à mesma conclusão das Autoridades Fiscais e do V. Acórdão Recorrido no
sentido de que, por meio desse contrato, foi formalizado um mútuo entre a
Recorrente e a Enseada. Fica muito claro da leitura do item 1.1. destacado acima,
que o objeto do contrato é a cessão onerosa (equivalente a uma compra e venda)
de um crédito detido pela ODB pela Recorrente.
84. Nesse aspecto, vale traçar o seguinte paralelo entre as operações em
discussão neste contencioso. Na operação NSPINV X OEP X BNDES, a Recorrente
assume uma dívida, e recolhe o imposto devido, conforme visto acima. Agora, na
operação NSPINV X ODB X ENSEADA, a posição da Recorrente é exatamente
contrária: no lugar de assumir um débito, ela compra um crédito.
85. O termo “compra” não está sendo utilizado fora de seu contexto técnico.
Como a cessão de crédito da ODB para a Recorrente foi à título oneroso, aquilo
que ocorreu foi mesmo uma compra de um crédito. Logicamente, I. Conselheiros,
a compra de um crédito do credor não pode ser tida como equivalente à
concessão desse mesmo crédito ao devedor.
86. O fato de a Enseada ser a devedora da ODB e, depois, também da Recorrente,
pouco importa para fins identificação da natureza jurídica da operação. Como
visto, seu papel é de Interveniente-anuente, mas também porque o valor que
seria pago inicialmente para a ODB, apenas passou a dever ser pago, também,
para a Recorrente.
87. E, ainda, como Interveniente-anuente, a Enseada sequer “contratou” essa
operação, ela apenas anuiu com a substituição parcial do credor. Confira-se aquilo
que ficou determinado pelo item 1.2. da Cláusula Primeira:
1.2 As Partes mutuamente acordam que a parte do Crédito referida na
cláusula 1.1 e cedida por meio deste Instrumento será paga pela Enseada à
OSPINV nos termos e condições estabelecimentos no PRE, conforme Anexo
I; e (ii) do conteúdo dos termos e condições do PRE e do empréstimo junto
ao Itaú Unibanco S.A. tal como vigente nesta data.
Fl. 1143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.683 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721034/2022-17
21
88. Quem acordou que a Enseada deveria realizar um pagamento à Recorrente
não foi ela, mas sim a Recorrente e a ODB - as “Partes” que mutuamente
acordaram essa condição. Em suma, não há como se entender que a Enseada
estaria renegociando sua dívida, muito menos que estaria contratando um mútuo
junto da Recorrente.
89. A segunda circunstância que se extrai ainda do item 1.2. acima, é que não há
como concluir que houve uma “renegociação” quando a dívida da Enseada
continuou a ser devida para com a Recorrente nos mesmos termos em que ela já
era devida à ODB. Ou seja, ainda que se admita que seria possível formalizar um
mútuo sem entrega de montante e sem a participação ativa do mutuário – o que
se admite apenas para argumentar – mesmo assim não é possível caracterizar a
operação como uma renegociação de dívida.
90. Se não houve quaisquer alterações em relação à dívida, sua forma e prazo de
pagamento, juros eventualmente devidos, encargos e afins, evidente que não se
está diante da hipótese prevista no artigo 3o, §1o, inciso VI do RIOF. Simplesmente
não há “novação, composição, consolidação, confissão de dívida e dos negócios
assemelhados” quando a operação tão somente substituiu o credor da Enseada
em relação ao crédito cedido.
91. Em vista do exposto, resta demonstrada também a necessidade de reforma do
V. Acórdão Recorrido em relação ao IOF-Crédito indevidamente exigido sobre a
operação NSPINV X ODB X ENSEADA. Não há como, sob qualquer perspectiva,
admitir-se que por meio dela foi formalizado um mútuo de recursos financeiros
entre a Recorrente e a Enseada. Assim sendo, deve ser cancelado o Auto de
Infração também neste ponto.
92. Apesar disso – apenas para se observar o princípio da eventualidade já que
essa NÃO É A ACUSAÇÃO FISCAL – a Recorrente passará a demonstrar que a
cessão de créditos e o mútuo de recursos financeiros são institutos jurídicos
típicos, diversos e, portanto, incomparáveis
78. Em outras palavras, não ocorreu o fato gerador do IOF-Crédito no caso
concreto, também, porque a Recorrente não entregou montante ou os colocou à
disposição da Enseada, ainda que essa operação possa ser qualificada como uma
“renegociação” de dívida – o que se admite apenas para argumentar.
79. A indevida utilização do termo “renegociação” é o segundo motivo pelo qual
não subsiste a alegação de que teria ocorrido o dito mútuo. Não houve
renegociação de dívida em razão de duas circunstâncias.
80. A primeira delas é que o Instrumento Particular de Cessão de Crédito e Outras
Avenças foi firmado entre a Recorrente e a ODB, tendo a Enseada apenas como
Interveniente-anuente. A relação jurídica criada a partir desse contrato, portanto,
não tem como parte contratante a Enseada, mas sim aquela que cedeu o crédito
(ODB) e aquela que o recebeu (Recorrente).
Fl. 1144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.683 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721034/2022-17
22
81. Ora I. Conselheiros, como é possível que uma pessoa jurídica contrate um
mútuo de recursos financeiros em seu nome sem que sequer seja parte do
contrato que, para as Autoridades Fiscais, o formalizou? As “Partes” do contrato
são apenas a ODB e a Recorrente. Confira-se:
As partes abaixo nomeadas e qualificadas a saber:
• ODEBRECHT S.A., (...) doravante denominada ODB ou CEDENTE;
• OSP INVESTIMENTOS S.A., (...) doravante denominada OSPINV ou CESSIONÁRIA,
Sendo ODB e OSPINV doravante conjuntamente denominadas Partes e, cada uma,
uma Parte.
82. A descrição do objeto do contrato também corrobora o fato de que não se
estabeleceu nenhum tipo de mútuo nessa relação e, ainda, que a única “entrega
do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação” ocorreu entre a
Recorrente e a ODB, mas não entre a Recorrente e a Enseada. Veja-se:
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 1.1. O objeto do presente Contrato é a
cessão, pela Cedente à Cessionária, de forma irrevogável e irretratável, de
parte do Crédito, no valor de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), a
título oneroso, mediante pagamento pela Cessionária à Cedente do valor
equivalente do crédito efetivamente cedido por meio deste Contrato.
83. Simplesmente não é plausível ou minimamente razoável ler esta cláusula e
chegar à mesma conclusão das Autoridades Fiscais e do V. Acórdão Recorrido no
sentido de que, por meio desse contrato, foi formalizado um mútuo entre a
Recorrente e a Enseada. Fica muito claro da leitura do item 1.1. destacado acima,
que o objeto do contrato é a cessão onerosa (equivalente a uma compra e venda)
de um crédito detido pela ODB pela Recorrente.
84. Nesse aspecto, vale traçar o seguinte paralelo entre as operações em
discussão neste contencioso. Na operação NSPINV X OEP X BNDES, a Recorrente
assume uma dívida, e recolhe o imposto devido, conforme visto acima. Agora, na
operação NSPINV X ODB X ENSEADA, a posição da Recorrente é exatamente
contrária: no lugar de assumir um débito, ela compra um crédito.
85. O termo “compra” não está sendo utilizado fora de seu contexto técnico.
Como a cessão de crédito da ODB para a Recorrente foi à título oneroso, aquilo
que ocorreu foi mesmo uma compra de um crédito. Logicamente, I. Conselheiros,
a compra de um crédito do credor não pode ser tida como equivalente à
concessão desse mesmo crédito ao devedor.
86. O fato de a Enseada ser a devedora da ODB e, depois, também da Recorrente,
pouco importa para fins identificação da natureza jurídica da operação. Como
visto, seu papel é de Interveniente-anuente, mas também porque o valor que
seria pago inicialmente para a ODB, apenas passou a dever ser pago, também,
para a Recorrente.
Fl. 1145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.683 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721034/2022-17
23
87. E, ainda, como Interveniente-anuente, a Enseada sequer “contratou” essa
operação, ela apenas anuiu com a substituição parcial do credor. Confira-se aquilo
que ficou determinado pelo item 1.2. da Cláusula Primeira:
1.2 As Partes mutuamente acordam que a parte do Crédito referida na cláusula
1.1 e cedida por meio deste Instrumento será paga pela Enseada à OSPINV nos
termos e condições estabelecimentos no PRE, conforme Anexo I; e (ii) do
conteúdo dos termos e condições do PRE e do empréstimo junto ao Itaú Unibanco
S.A. tal como vigente nesta data.
88. Quem acordou que a Enseada deveria realizar um pagamento à Recorrente
não foi ela, mas sim a Recorrente e a ODB - as “Partes” que mutuamente
acordaram essa condição. Em suma, não há como se entender que a Enseada
estaria renegociando sua dívida, muito menos que estaria contratando um mútuo
junto da Recorrente.
89. A segunda circunstância que se extrai ainda do item 1.2. acima, é que não há
como concluir que houve uma “renegociação” quando a dívida da Enseada
continuou a ser devida para com a Recorrente nos mesmos termos em que ela já
era devida à ODB. Ou seja, ainda que se admita que seria possível formalizar um
mútuo sem entrega de montante e sem a participação ativa do mutuário – o que
se admite apenas para argumentar – mesmo assim não é possível caracterizar a
operação como uma renegociação de dívida.
90. Se não houve quaisquer alterações em relação à dívida, sua forma e prazo de
pagamento, juros eventualmente devidos, encargos e afins, evidente que não se
está diante da hipótese prevista no artigo 3o, §1o, inciso VI do RIOF. Simplesmente
não há “novação, composição, consolidação, confissão de dívida e dos negócios
assemelhados” quando a operação tão somente substituiu o credor da Enseada
em relação ao crédito cedido.
91. Em vista do exposto, resta demonstrada também a necessidade de reforma do
V. Acórdão Recorrido em relação ao IOF-Crédito indevidamente exigido sobre a
operação NSPINV X ODB X ENSEADA. Não há como, sob qualquer perspectiva,
admitir-se que por meio dela foi formalizado um mútuo de recursos financeiros
entre a Recorrente e a Enseada. Assim sendo, deve ser cancelado o Auto de
Infração também neste ponto.

Então, de tudo que até aqui foi dito e aceito por esta Relatora como premissa na
análise da matéria posta, inevitável concluir que a operação praticada pela Recorrente não está
sujeita ao pagamento de IOF.
Da análise da legislação de regência do imposto, a conclusão que se chega é que a
hipótese de incidência é a concessão do crédito. Por conta disso não se pode falar em incidência
de IOF na cessão de crédito, uma vez que essa implica a já ocorrência de uma concessão prévia,
que foi o fato imponível do imposto.
Fl. 1146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.683 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721034/2022-17
24
A partir dessa compreensão é que se percebe o motivo de o art. 7o, §7o, do Decreto
6.306/2007 prever uma nova incidência nos casos de renovação ou prorrogação do crédito. Isso
porque, na ocorrência de prorrogação, renovação ou novação, ocorreria uma nova concessão de
crédito, ou seja, um novo fato imponível, que dará ensejo a uma nova cobrança.
Contudo, quando há uma troca de credores no contrato do mútuo, por meio de
uma cessão de crédito, não há uma nova incidência do IOF. Nesse caso não há concessão de
crédito, pois o crédito já foi anteriormente concedido.
Em outras palavras, a celebração de um contrato de mútuo configura a concessão
do crédito. Já a troca de credores desse mesmo contrato configura a cessão de crédito. Apesar de
serem expressões parecidas, tais conceitos não se confundem. Na concessão surge um novo
crédito, na cessão há a transmissão do crédito anteriormente concedido.
Como a cessão de crédito não se assemelha à prorrogação, renovação ou novação
do contrato de mútuo, não é aplicável o art. 7o, §7o, do Decreto 6.306/2007 e,
consequentemente, não há uma nova incidência do IOF, já que isso não caracteriza um fato
jurídico que subsome à hipótese de incidência prevista no art. 13 da Lei 9.779/99.
Nesse sentido, no presente caso, se não houve quaisquer alterações em relação à
dívida, sua forma e prazo de pagamento, juros eventualmente devidos, encargos e afins, evidente
que não se está diante da hipótese prevista no artigo 3o, §1o, inciso VI do RIOF. Simplesmente não
há “novação, composição, consolidação, confissão de dívida e dos negócios assemelhados”
quando a operação tão somente substituiu o credor da Enseada em relação ao crédito cedido.
Dessa forma, cancelo a exigência.
Conclusão
Assim, diante todo exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Redator designado
Tendo sido designado redator do voto vencedor, exponho, na sequência, o
entendimento que prevaleceu na turma.
Antes de adentrar a análise do caso tratado no processo em questão, mister
desenvolver, inicialmente, uma abordagem acerca da incidência do IOF em operações de crédito
sem a interveniência de instituição financeira.
Fl. 1147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.683 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721034/2022-17
25
A Constituição Federal fixou a competência da União para instituir o imposto sobre
operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários,1 hipótese
normativa essa que já foi entendida como inerente às instituições financeiras, dado tratar-se, em
regra, de operações próprias dessas instituições.
Na específica hipótese de incidência do imposto denominada constitucionalmente
como “operações de crédito”, há uma abertura maior ao legislador infraconstitucional para
delimitar a incidência do imposto, pois se está diante de um termo amplo, sob o qual se podem
abrigar inúmeros contratos creditícios.
A Lei no 9.779, de 1999, em seu art. 3o, estipula que “[as] operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica
e pessoa física sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações
de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.”
Essa previsão normativa foi objeto de ampla discussão doutrinária e jurisprudencial
acerca de sua constitucionalidade em razão da previsão de incidência do imposto sem a
interveniência de uma instituição financeira.
O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no
590.186, ocorrido em 9 de outubro de 2023, tema 104 da repercussão geral, formou a seguinte
tese: “É constitucional a incidência do IOF sobre operações de crédito correspondentes a mútuo
de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, não se
restringindo às operações realizadas por instituições financeiras.”
A ementa do acórdão restou assim redigida:
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 104 DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 13 DA LEI
9.779/99. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – IOF. MÚTUO. INCIDÊNCIA QUE
NÃO SE RESTRINGE ÀS OPERAÇÕES DE CRÉDITO REALIZADAS POR INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
I – O Supremo Tribunal Federal já decidiu que “nada há na Constituição Federal, ou no
próprio Código Tributário Nacional, que restrinja a incidência do IOF sobre as operações
de crédito realizadas por instituições financeiras” (ADI 1763, Rel. Min. Dias Toffoli,
Tribunal Pleno, DJe 30/07/2020).
II – O mútuo de recursos financeiros de que trata o art. 13 da Lei 9.779/99 se insere no
tipo “operações de crédito”, sobre o qual a Constituição autoriza a instituição do IOF
(art. 153, V), já que se trata de negócio jurídico realizado com a finalidade de se obter,
junto a terceiro e sob liame de confiança, a disponibilidade de recursos que deverão ser
restituídos após determinado lapso temporal, sujeitando-se aos riscos inerentes.
III – Fixação de tese: “É constitucional a incidência do IOF sobre operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa
jurídica e pessoa física, não se restringindo às operações realizadas por instituições
financeiras”.
IV – Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (g.n.)
Do voto do Relator, Ministro Cristiano Zanin, extraem-se as seguintes
assertivas/conclusões:
a) mesmo que “operações de crédito envolvam vários elementos, como tempo,
confiança, interesse e risco, a ausência de um deles pode não descaracterizar por inteiro a

1 artigo 153, inciso V, da Constituição Federal.
Fl. 1148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.683 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721034/2022-17
26
qualidade creditícia da operação quando a presença dos demais elementos for suficiente para que
se reconheça a elas essa qualidade”;
b) o IOF abrange “quaisquer negócios jurídicos, bilaterais, unilaterais e
plurilaterais, de que nasça crédito, sejam bancários ou extrabancários, bolsísticos ou em pregões,
a prazo fixo ou não, ou de corretores fora da bolsa, próprias ou com capitais de clientes, das
sociedades de crédito ou de investimento, ou de financiamento, ou de outras sociedades, ou de
pessoas físicas.” (Pontes de Miranda - Comentários à Constituição de 1967, com a emenda no 1 de
1969. Rio de Janeiro: Forense, 1987, Tomo II, p. 483 – g.n.);
c) “no direito das obrigações, “crédito” não é mais do que o direito
correspondente ao dever que assumiu o devedor na relação obrigacional. Não é, contudo, nessa
acepção, rigorosamente jurídica, que o conceito deve ser entendido para a correta circunscrição
da hipótese de incidência do IOF. Há, também, que se atentar para a noção econômica de
crédito.” (g.n.);
d) “[as] operações de crédito são, portanto, usualmente definidas como negócios
ou transações realizados com a finalidade de se obterem imediatamente recursos que, de outro
modo, só poderiam ser alcançados no futuro, possuindo, como regra, elementos relevantes como
a confiança, o tempo, o interesse e o risco.” (g.n.);
e) “o mútuo de recursos financeiros de que trata o art. 13 da Lei 9.779/99 – ainda
que considerado empréstimo da coisa fungível “dinheiro” (art. 568 do Código Civil) e ainda que
realizado entre particulares – se insere no tipo “operações de crédito”, sobre o qual a Constituição
autoriza a instituição do IOF (art. 153, V), já que se trata de negócio jurídico realizado com a
finalidade de se obter, junto a terceiro e sob liame de confiança, a disponibilidade de recursos
que deverão ser restituídos após determinado lapso temporal, sujeitando-se aos riscos
inerentes.” (g.n.);
f) “a Constituição não impõe, como elemento legitimador do imposto em si, sua
função extrafiscal. Pelo contrário, a doutrina reconhece que a classificação dos tributos em
extrafiscais ou arrecadatórios se dá pela preponderância da função, não pela exclusividade.”;
g) “não merece acolhida o argumento de que, em face do caráter extrafiscal do
imposto, seria inconstitucional a incidência do IOF sobre mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas não integrantes do sistema financeiro, na forma prevista no artigo 13 da Lei
9.779/99.”
Nesse sentido, tendo-se em conta a decisão vinculante do STF, inexiste dúvida
acerca da constitucionalidade da incidência do IOF sobre operações de créditos correspondentes a
mútuo celebrado entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física,
independentemente da interveniência ou não de uma instituição financeira ou da forma como tal
contrato foi estipulado.
Feitas essas considerações, passa-se à análise dos autos.
Do Termo de Verificação Fiscal (TVF), que serviu de base ao lançamento de ofício,
extraem-se os seguintes excertos:
No curso do procedimento fiscal foi identificada a ocorrência de mútuos financeiros
entre o sujeito passivo e outras empresas, a ENSEADA INDÚSTRIA NAVAL S/A, CNPJ no
12.243.301/0001-25, doravante denominada simplesmente “ENSEADA”, e a ODEBRECHT
Fl. 1149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.683 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721034/2022-17
27
ENERGIA E PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ no 19.790.376/0001-75, doravante denominada
simplesmente “OEP”, nos quais o sujeito passivo figura como “mutuante”.
A despeito disso, o contribuinte, em resposta ao TIF 1, o contribuinte apresentou apenas
um contrato de mútuo com a OP Gestão de Propriedades S/A, CNPJ no 20.620.396/0001-
87, onde a fiscalizada figura como “Mutuária”.
Entretanto, em resposta ao TIF 2, entre outros documentos, apresentou, em 26/04/2021,
um contrato intitulado “Instrumento Particular de Cessão de Crédito e outras Avenças”,
entre a NSPINV e a Odebrecht S/A, CNPJ no 05.144.757/0001-72, doravante denominada
simplesmente “ODB”, tendo a ENSEADA como interveniente-anuente. Também
apresentou um contrato intitulado “Instrumento Particular de Formalização de Crédito e
Outras Avenças”, entre a NSPINV e a OEP.
No caso do primeiro contrato, entre a NSPINV e a ODB, com a ENSEADA como
interveniente-anuente (“Contrato – NSPINV x ODB x ENSEADA”, anexo ao processo),
houve uma cessão de crédito da ODB para a NSPINV. A ODB possuía um crédito a
receber da ENSEADA de R$ 42.245.258,00 e cedeu parte desse crédito, no valor de R$
20.000.000,00, à NSPINV, que passou a ser a credora em relação à ENSEADA. Desta
forma, houve uma renegociação da dívida, ficando caracterizado como um empréstimo
da NSPINV para a ENSEADA no valor de R$ 20.000.000,00, em 05/07/2018, com prazo de
10 anos.
No caso do segundo contrato, entre a NSPINV e a OEP (“Contrato – NSPINV x OEP”,
anexo ao processo), houve uma assunção de uma dívida da OEP com o BNDES no valor
de R$ 791.989.014,31, por parte da NSPINV, que passou a ser credora da OEP, com data
de 23/05/2018, a ser paga em 15/09/2022. O próprio contrato diz que, contabilmente, a
NSPINV passou a registrar um crédito contra a OEP nesse valor na data de 23/05/2018.
Também neste caso, fica caracterizado um empréstimo da NSPINV para a OEP.
Portanto, nesses dois casos houve um mútuo financeiro, com a NSPINV como mutuante,
e a ENSEADA e a OEP como mutuárias, sujeitando-se, assim, à incidência do IOF Crédito.
O próprio sujeito passivo lançou essas operações em sua ECF de 2018 na conta
referencial “1.02.01.01.03 – Mútuos com Partes Relacionadas – Ativo – Longo Prazo”. Ou
seja, a própria escrituração fiscal do contribuinte faz prova do que aqui se está
alegando, de que se trata de mútuo.
Isto posto, para fins de incidência do IOF, instituído pelo art. 13 da Lei no 9.779, de 1999,
deve-se verificar tão somente se estão presentes, no caso concreto, as características
essenciais do mútuo, sendo irrelevantes aspectos formais mediante os quais a operação
se materializa, bem como a natureza de vinculação entre as partes. Assim, uma vez
identificados os atributos inerentes a essa espécie de empréstimo (art. 586 do CC), a
operação deve sujeitar-se a incidência do imposto, independentemente de o crédito
estar sendo entregue ou disponibilizado por qualquer outra forma ou denominação.
Ultrapassadas todas as questões relativas à incidência do IOF sobre as operações
realizadas entre a NSPINV e a ENSEADA e a OEP, convém definir se as operações tratam de
crédito fixo ou crédito rotativo.
Os créditos serão considerados como fixos, uma vez que os mesmos possuem valor e
prazo definidos, cabendo, portanto, a aplicação da legislação específica em relação aos
mútuos financeiros da modalidade “Crédito Fixo”. Como não houve apuração nem
recolhimento do IOF por parte do contribuinte em relação a esses créditos, os valores do
IOF serão apurados por esta fiscalização e serão objeto de lançamento de ofício.
Assim, o IOF será calculado, a partir do somatório dos seguintes valores: (i) alíquota
0,0041% ao dia de prazo, limitado a 365 dias, que incidirá sobre o total do crédito,
conforme inciso I, letra “b”, item “1” e § 1o, do art. 7o, do Decreto no 6.306/2007; e (ii)
alíquota 0,38%, que incidirá sobre o total do crédito, conforme § 15 do art. 7o, do Decreto
no 6.306/2007. Como nos dois casos o prazo é superior a 365 dias, a alíquota total do item
Fl. 1150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.683 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721034/2022-17
28
(i) será 0,0041% x 365 dias = 1,4965%, que somada ao item (ii) totaliza 1,8765%.
(destaques nossos)
Extrai-se do excerto supra que a fiscalização procedeu ao lançamento de ofício do
IOF em relação a contratos de mútuo celebrados entre pessoas jurídicas.
Mesmo no caso da assunção de dívida assumida pela Odebrecht Energia junto ao
BNDS e repassada à NSP, o lançamento abarcou a dívida então formada entre a Odebrecht Energia
e a NSP, independentemente da dívida preexistente junto ao BNDS.
Essa situação não passou desapercebida pela DRJ, cujo acórdão recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. INCIDÊNCIA DE IOF. CESSÃO DE DÉBITO. CABIMENTO
Sobre operações de crédito onde haja assunção de dívida ou cessão de débito deve
incidir o imposto sobre operações financeiras. (Inteligência do art. 3o, §1o, VI do Decreto
no 6.306/2007) (g.n.)
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Merece registro o seguinte trecho do voto condutor do acórdão de primeira
instância:
34. Logo, sobre as operações de créditos, alicerçadas nos contratos apresentados pela
impugnante, têm-se a incidência de IOF crédito.
35. Em relação ao contrato, entre a NSPINV e a OEP (“Contrato – NSPINV x OEP”) como
visto acima, o art. 3o do Decreto no 6.306/2007, §1o, IV, entende ocorrido o fato gerador
e devido o IOF sobre a operação de crédito na data da confissão de dívida.
36. No caso, as cláusulas dos contratos apresentados, instituem a confissão de dívida
pelo devedor. Vê-se abaixo:
(...)
37. A defesa, por sua vez, trouxe documento a que tal contrato faz referência e que
formaliza a própria assunção de dívida, qual seja, o Contrato de Assunção de Dívida e
Outras Avenças no 18.6.0058.1.
(...)
38. De acordo com o artigo 299, do Código Civil de 2002, caracteriza-se a assunção de
dívida, quando uma pessoa física ou jurídica, se obrigar perante o credor a efetuar a
prestação devida por outra. A pessoa chama a si a obrigação de outra, ou seja, a posição
de sujeito passivo que o devedor tinha em determinada obrigação, como segue, in verbis:
(...)
39. E, no caso dos autos, a assuntora, no caso a impugnante, assumiu a dívida da OEP
com o BNDES no valor de R$ 791.989.014,31, como principal devedora e/ou pagadora.
Por derradeiro, houve a alteração do principal devedor nas operações de crédito
constantes dos contratos, onde a impugnante passou a ser a principal devedora no
contrato apresentado de assunção de dívida. Houve, assim, um mútuo financeiro, com a
NSPINV como mutuante e a OEP como mutuária, sujeitando-se a impugnante, por
decorrência, à incidência do IOF Crédito.
40. E, não há que se falar em bis in idem, conforme interpretado pela defesa, pois a nova
cobrança de IOF foi gerada e devida por decorrência de um fato jurídico próprio. E, em
que pese o tributo já ter sido recolhido quando foi realizada a operação financeira com o
devedor originário, o que ocorre aqui é uma nova hipótese de incidência tributária.
Fl. 1151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.683 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721034/2022-17
29
41. Neste aspecto, o art. 3o do Decreto no 6.306/2007, é claro ao referir que não há a
necessidade de haver transferência de valores para ocorrer a incidência de IOF sobre as
operações de crédito, pelo contrário, contratos de assunção de dívida, que represente
direito de crédito com alteração do devedor tem incidência de IOF, sobre o crédito
assumido não liquidado. É exatamente esse o caso dos autos.
42. Com relação ao contrato, entre a NSPINV e a ODB, com a ENSEADA como
interveniente-anuente (“Contrato – NSPINV x ODB x ENSEADA”, fls.), há cessão de crédito
da ODB para a NSPINV. A ODB possuía um crédito a receber da ENSEADA de R$
42.245.258,00 e cedeu parte desse crédito, no valor de R$ 20.000.000,00, à NSPINV, que
passou a ser a credora em relação à ENSEADA.
43. Desta forma, houve uma renegociação da dívida, ficando caracterizado como um
empréstimo da NSPINV para a ENSEADA no valor de R$ 20.000.000,00, em 05/07/2018,
com prazo de 10 anos.
44. Portanto, nesses dois casos houve um mútuo financeiro, com a NSPINV como
mutuante, e a ENSEADA e a OEP como mutuárias, sujeitando-se, assim, à incidência do
IOF Crédito.
45. Cumpre destacar que o próprio sujeito passivo lançou essas operações em sua ECF de
2018 na conta referencial “1.02.01.01.03 – Mútuos com Partes Relacionadas – Ativo –
Longo Prazo”. Ou seja, a própria escrituração fiscal do contribuinte fez prova de que se
trata de mútuo.
46. Quanto aos cálculos efetuados pela autoridade tributária não houve
questionamento por parte da impugnante, seja de valor, alíquota ou bases de cálculo.
47. Ante todo o exposto, considerando que restou plenamente caracterizada a natureza
jurídica de mútuos nos negócios celebrados entre as partes, devem ser mantidos os
créditos de IOF lançados nesses autos. (destaques nossos)
No Recurso Voluntário, o Recorrente aduz que, quanto ao contrato envolvendo
OEP, NSP e BNDES, houve relação jurídica original, consistente na emissão de debêntures pela
OEP, subscritas pelo BNDES, operação essa sujeita ao IOF-Títulos à alíquota zero, e não ao IOF-
Crédito, vindo tal dívida a ser assumida pela NSP.
Nota-se que o Recorrente lança luz sobre a operação originária com o BNDES,
querendo fazer crer que tal operação fora objeto da autuação e ignorando que a operação objeto
do lançamento fora, em verdade, a relação creditícia estabelecida entre as pessoas jurídicas OEP e
NPS, uma assumindo a dívida da outra. Foi essa transação entre as pessoas jurídicas que
configurou o fato gerador do IOF lançado e não a anterior relativa às debêntures.
Não consta dos autos que a assunção de dívidas tenha se dado de forma graciosa,
razão pela qual tem-se por configurada a contratação de um mútuo, em conformidade com as
apurações da fiscalização fundadas em contratos apresentados pelo próprio Recorrente.
Na primeira instância, o então Impugnante trouxe aos autos cópia de um DARF,
com principal recolhido de R$ 14.861.673,85, aduzindo tratar-se do IOF-Crédito recolhido no
momento da assunção de dívida relacionada à operação original; contudo, referido DARF foi
emitido pelo BNDES, do que se conclui que, inobstante ser o sujeito passivo o devedor, o banco se
encontrava na condição de credor, conforme § 2o do art. 13 da Lei no 9.779/1999, verbis:
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à incidência do IOF
segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e empréstimos
praticadas pelas instituições financeiras.
Fl. 1152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.683 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721034/2022-17
30
(...)
§ 2o Responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este artigo é a
pessoa jurídica que conceder o crédito. (g.n.)
Portanto, o referido recolhimento se reporta ao contrato de crédito celebrado entre
o BNDES e a Odebrecht Energia/NSP, não se confundindo, portanto, com a relação creditícia
estabelecida entre as empresas NSP e Odebrecht, com a primeira assumindo a dívida da outra.
Não é crível que, ao assumir a dívida da Odebrecht Energia com o BNDES, a NSP
tenha liberado o devedor original de qualquer débito a pagar, ou seja, a NSP assume a dívida da
Odebrecht Energia e esta pessoa jurídica não precisará pagar nada à NSP.
É essa relação creditícia estabelecida entre as duas empresas que foi objeto da
autuação e não aquela firmada com o BNDES. O valor lançado e o apontado pelo Recorrente é o
mesmo pois a dívida que se formou entre as empresas se refere ao mesmo valor objeto do
contrato com o BNDES, uma assumindo a dívida da outra.
O Recorrente, na Impugnação, alegou, laconicamente, que “[o] crédito em
discussão é um só: o crédito entre BNDESPAR e NEP no valor de R$ 791.989.014,31 e que foi
assumido pela Requerente”, tendo havido “apenas uma substituição do devedor original.”
Pergunta-se mais uma vez: essa substituição do devedor original se deu de forma
gratuita? A NSP assumiu a dívida da Odebrecht Energia junto ao BNDES e esta não precisará pagar
nada à NSP?
É com base nessa aparente ocorrência de uma única operação de crédito que o
Recorrente constrói sua defesa, nada esclarecendo sobre o mútuo que adveio entre as empresas
na referida assunção de dívida. Logo, tratando-se de duas operações creditícias distintas, não há
que se falar em bis in idem, como muito bem apontou a DRJ.
O Recorrente, no Recurso Voluntário, lança o seguinte questionamento: se a NSP já
era devedora no contrato de crédito junto ao BNDES, como ela poderia ser devedora no contrato
considerado pela fiscalização e pela DRJ em relação à Odebrecht Energia?
A resposta é singela: o fato de uma pessoa ser devedora em relação a um contrato
não a isenta de assumir nova posição de devedora em outra relação creditícia, ainda que se
tratando de operações relacionadas.
A relação envolvendo o BNDES, como o próprio Recorrente argui, é uma só e o
recolhimento do imposto nessa operação se circunscreve a essa operação. Sobre isso não se
discute. Mas o contrato objeto da autuação não abarca o BNDES, mas apenas as empresas
Odebrecht Energia e a NSP, em que uma assume a dívida da outra. Essa assunção de dívida, na
falta de prova em contrário, no que tange às duas empresas (e não ao BNDES), só pode ser
entendida como onerosa, caracterizando-se, portanto, como uma operação de mútuo que se
submete à incidência do IOF.
Quanto à referência feita pelo Recorrente ao art. 299 do Código Civil, em que se
prevê que, na assunção de dívida com o consentimento expresso do credor, o devedor primitivo
fica exonerado, há que se destacar que essa desoneração se refere ao credor da dívida originária,
no caso, o BNDES, não alcançando o novo credor que exsurge da nova relação creditícia surgida
entre o devedor primitivo (Odebrecht Energia) e a NSP.
Fl. 1153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.683 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721034/2022-17
31
Como a fiscalização destacou no TVF, no contrato celebrado entre a NSP e a
Odebrecht Energia, (“Contrato – NSPINV x OEP”, anexo ao processo), houve uma assunção, por
parte da NSP, de uma dívida da OEP com o BNDES, vindo a NSP a se configurar credora da OEP,
com data de 23/05/2018, a ser paga em 15/09/2022, sendo informado, no próprio contrato, que,
contabilmente, a NSP passou a registrar um crédito contra a OEP nesse valor na data de
23/05/2018, caracterizando-se, portanto um contrato de mútuo.
Ressalta, ainda, a fiscalização que o próprio sujeito passivo lançou essas operações
em sua ECF de 2018 na conta referencial “1.02.01.01.03 – Mútuos com Partes Relacionadas –
Ativo – Longo Prazo”, ou seja, a própria escrituração fiscal do contribuinte confirma o mútuo
existente entre NSP e OEP objeto do lançamento de ofício do IOF.
Quanto à outra operação, envolvendo as empresas NSP, Odebrecht e Enseada, os
fatos se assemelham, tendo havido um primeiro contrato entre a NSP e a ODB, com a Enseada
como interveniente-anuente (“Contrato – NSPINV x ODB x ENSEADA”, anexo ao processo), vindo a
Odebrecht a ceder um crédito à NSP no valor de R$ 20.000.000,00, remanescendo como devedora
a empresa Enseada. Segundo a fiscalização, “houve uma renegociação da dívida, ficando
caracterizado como um empréstimo da NSPINV para a ENSEADA no valor de R$ 20.000.000,00, em
05/07/2018, com prazo de 10 anos.”
A pergunta que se impõe é a mesma: ao ceder à NSP o crédito que a Odebrecht
dispunha junto à Enseada, essa cessão se deu de forma gratuita? A Odebrecht abriu mão do
crédito em favor da NSP, perdendo, assim, um valor a receber de forma graciosa?
A resposta também é a mesma: a transferência de um direito de crédito só pode ser
interpretada como uma operação onerosa, caracterizando-se como mútuo (operação de crédito
entre duas pessoas jurídicas).
Conforme apontou o Ministro Zanin, no voto do RE no 590.186 (tema 104 da
repercussão geral), a ausência de um dos elementos de uma operação de crédito não
descaracteriza por inteiro a qualidade creditícia da operação quando a presença dos demais
elementos for suficiente para que se reconheça essa qualidade.
Além disso, do mesmo voto se extraem as seguintes assertivas: (i) o IOF abrange
quaisquer negócios jurídicos de que nasça crédito, (ii) o crédito caracteriza-se como um direito
correspondente ao dever que assumiu o devedor na relação obrigacional, encontrando-se a
incidência do IOF não restritivamente numa acepção jurídica rigorosa, mas, também, tendo-se em
conta a noção econômica de crédito, (iii) operações de crédito são negócios ou transações
realizados com a finalidade de se obterem imediatamente recursos que, de outro modo, só
poderiam ser alcançados no futuro, possuindo, como regra, elementos relevantes como a
confiança, o tempo, o interesse e o risco, e (iv) o mútuo de recursos financeiros de que trata o art.
13 da Lei 9.779/99 se insere no tipo “operações de crédito” e deve ser entendido como um
negócio jurídico realizado com a finalidade de se obter, junto a terceiro e sob liame de confiança, a
disponibilidade de recursos que deverão ser restituídos após determinado lapso temporal,
sujeitando-se aos riscos inerentes.
Além disso, conforme jurisprudência do CARF,2 para que uma operação creditícia se
configure mútuo, não há necessidade, obrigatoriamente, de uma transferência de dinheiro,

2 Acórdão no 9303-012.914, j. 18/02/2022; acórdão no 9303-015.128, j. 13/05/2024; acórdão no 3302.014.432, j.
15/05/2024.
Fl. 1154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.683 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721034/2022-17
32
podendo ela se efetivar a partir de um simples registro contábil, exatamente como ocorreu no
caso sob análise.
Veja o que dispõe o Decreto no 6.306/2007 (Regulamento do IOF):
Art. 2o O IOF incide sobre:
I - operações de crédito realizadas:
(...)
c) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (Lei no 9.779, de 19 de
janeiro de 1999, art. 13);
(...)
Art. 3o O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que constitua o objeto
da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado (Lei no 5.172, de 1966, art. 63,
inciso I).
(...)
Art. 7o (...)
§ 13. Nas operações de crédito decorrentes de registros ou lançamentos contábeis ou
sem classificação específica, mas que, pela sua natureza, importem colocação ou entrega
de recursos à disposição de terceiros, seja o mutuário pessoa física ou jurídica, as
alíquotas serão aplicadas na forma dos incisos I a VI, conforme o caso. (g.n.)
Nota-se que a jurisprudência do CARF acima referenciada encontra respaldo no
próprio Regulamento do IOF, razão pela qual o fato de não ter havido a entrega de dinheiro não é
suficiente a afastar a ocorrência do fato gerador do IOF.
Com base nos fundamentos supra, a maioria da turma votou por negar provimento
ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 1155
DF CARF MF
Original